Tribunal: TJDFT
Processo: 0713224-35.2023.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA. NÃO PADRONIZAÇÃO PELO PODER PÚBLICO. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. REJEITADA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO DA UNIÃO. DESNECESSIDADE. MÉRITO. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LÚPUS ERITEMATOSO SISTÊMICO (LES). PERDA FUNCIONAL RENAL RÁPIDA E GRAVE. TEMA 106 DO STJ. REQUISITOS ATENDIDOS. SENTENÇA MANTIDA.
1. Acerca da necessidade do litisconsórcio passivo para inclusão da União em demandas de saúde como a presente, o e. Supremo Tribunal Federal, em entendimento consolidado no Tema 793, posicionou-se pela responsabilidade solidária entre os entes federados, sendo necessária a inclusão da União apenas nos casos em que inexistir registro do medicamento na Anvisa, o que não é a hipótese dos autos.
2. O Incidente de Assunção de Competência no 14 do Superior Tribunal de Justiça afetou a matéria relativa ao fornecimento de medicamentos não padronizados, mas devidamente registrado na ANVISA, tendo a Corte Superior determinado que o Juiz estadual deve abster-se de praticar qualquer ato judicial de declinação de competência, razão pela qual os autos deverão ser processados e julgados na jurisdição estadual.
3. Destacou-se no parecer técnico do NATJUS que a paciente já utilizou todas as linhas terapêuticas disponíveis no SUS e que as evidências científicas demonstram que o medicamento pleiteado pode ser eficaz no tratamento de pacientes com Lúpus Eritematoso Sistêmico (LES).
4. Verifica-se, no caso, o atendimento aos requisitos definidos no Tema 106 do c. Superior Tribunal de Justiça, tendo em vista que restou devidamente comprovado através de laudo médico a imprescindibilidade dos medicamentos e a impossibilidade de uso de outros medicamentos fornecidos pelo SUS, além da incapacidade financeira da paciente para arcar com os custos da medicação e a existência de registro do medicamento pleiteado na ANVISA.
5. Preliminar rejeitada. Recurso de apelação conhecido e não provido.